Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. LITISPENDÊNCIA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.033 STJ. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O SINDSER/DF - SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL, propôs ação coletiva sob o no 0701159-81.2018.8.07.0018, a qual foi julgada procedente e transitou em julgado em 14/06/2018.

2. Em seguida, nos mesmos autos, o Sindicato propôs cumprimento coletivo de sentença, em 05/02/2019, na qualidade de legitimado extraordinário, para execução da referida sentença. Contudo, o Juízo prolator da sentença proferiu decisão determinando a individualização dos exequentes em ação autônoma de obrigação de pagar, sem distribuição por dependência. 2.1) Tal decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento sob o n. 0701910-49.2022.8.07.9000, o qual não foi conhecido em razão da deserção, tendo transitada em julgado em 28/04/2023.

3. Na forma do art. 202, inc. I, c/c o parágrafo único, do Código Civil, bem como dos arts. 7o, 8o e 9o do Decreto 20.910/32, a propositura de ação judicial é causa interruptiva da prescrição, a qual somente volta a correr após o último ato do processo que a interrompeu, excepcionalmente pela metade do prazo original (art. 9o do Decreto 20.910/32). Portanto, não há que se falar em prescrição, vez que o presente cumprimento de sentença foi proposto em 29/11/2023, ou seja, dentro do prazo prescricional de dois anos e meio, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, levando em consideração que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o do trânsito em julgado do agravo de instrumento sob o n. 0701910-49.2022.8.07.9000, em 28/04/2023.

4. O presente cumprimento de sentença foi iniciado em obediência à determinação judicial que determinou a “individualização dos exequentes em ação autônoma, a qual não possui distribuição por dependência a estes autos”, a fim de facilitar a execução e dar efetividade aos direitos albergados pela ação coletiva, bem como com vistas à análise escorreita e célere do direito, vez que constavam vinte mil sindicalizados. Portanto, não há que se falar em litispendência.

5. Em relação ao tema n. 1.033 do STJ, “há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019)”, o que não abarca o presente feito, não havendo razão para o seu sobrestamento.

6. Recurso conhecido e desprovido.